Tribunal: TCU
Processo: 023.882/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 465/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Sergio Ribeiro Lins de Alvarenga (CPF XXX.530.627-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 3150/2016-TCU-Plenário (peça 70); e b) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 023.882/2015-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho (XXX.405.127-XX); Sergio Ribeiro Lins de Alvarenga (XXX.530.627-XX). 1.2. Entidades: Comitê Olímpico Brasileiro; Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: Gilbert Di Angellis da Silva Alves (OAB/DF 54.386) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.